Tribunal: TJES
Processo: 5000691-28.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA 10917725760
RECORRIDO: MARCO AURELIO BOGADO FARIA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos da pretensão do Autor, ora Apelado, de buscar através da tutela jurisdicional a devolução dos valores pagos pela má prestação do serviço feitos pelo Recorrente.

A parte requerida, por sua vez, alega, em sede de contestação, que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Em sede de

sentença (ID 3653871) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Logo, tenho que merece acolhida o pedido de ressarcimento a título de danos materiais da quantia de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) paga ao requerido.Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial pelo que CONDENO o requerido ao pagamento do montante de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) a título de dano material, com juros e correção nos termos da taxa SELIC a contar da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3653877),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar reduzir o valor da indenização à título de danos materiais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, no caso em apreço, de uma simples análise das fotografias juntadas ao processo e do depoimento pessoal das partes, verifica-se que o serviço não foi devidamente prestado, o próprio requerido informou que retornaria para consertar os defeitos do serviço. Motivo pelo qual, não restam dúvidas da má realização de fabricação e instalação da placa contratada quando a mesma estava cedendo

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)